Tribunal: STF
Processo: HC 107731
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. CO-RÉUS. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. ACÓRDÃO ASSENTADO NA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. USO DE DOCUMENTO FALSO. CADERNETA DE INSTRUÇÃO E REGISTRO (CIR). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA CONCRETA FIXADA PELA JUSTIÇA CASTRENSE E ANULADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BASE DE CÁLCULO PARA O CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial desta nossa Casa de Justiça é firme em conferir interpretação extensiva e aplicação analógica à norma contida no art. 580 do CPP. Artigo que, em tema de concurso de agentes, preceitua: “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Isso para admitir a aplicação do efeito extensivo mesmo às hipóteses de decisão favorável proferida em sede não-recursal (como, por exemplo, em revisão criminal ou em habeas corpus) ou, se resultante de recurso, mesmo à decisão proferida por instância diversa ou de superior hierarquia, ainda que o paciente, ele próprio, haja recorrido. 



    2. No julgamento do HC 107.731, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a conduta supostamente protagonizada pelo paciente configura, em tese, infração comum, em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Sendo indiscutível, portanto, a competência da Justiça Federal comum para processá-los e julgá-los (inciso IV do art. 109 da Constituição Federal). Entendimento a ser estendido aos co-réus no processo-crime. 



    3. A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rejeita a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa antecipada ou prescrição em perspectiva. Ressalvada a hipótese em que a prescrição em perspectiva decorra da consideração da pena máxima abstratamente cominada (Questão de Ordem na Ação Penal 379, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence).



    4. O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça castrense para o julgamento dos requerentes não pode implicar risco de imposição de pena mais gravosa, sob pena da indisfarçável reformatio in pejus indireta.



    5. A pena concreta fixada pela Justiça Militar (em condenação transitada em julgado, posteriormente anulada pelo STF) constitui base de cálculo legítima para a definição do lapso prescricional. Lapso que, no caso, já ultrapassa os quatro anos definidos no inciso V do art. 109 do Código Penal, sem a incidência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo válido. 



    6. Extensão deferida. Declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão estatal punitiva.